Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-74.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014644-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS - CPF: 051.977.001-30 (APELANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA SOARES - CPF: 051.818.291-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO COM FINS LIBIDINOSOS, ESTUPRO, AMEAÇA E ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA CORRETA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria dos crimes de sequestro com fins libidinosos, estupro, ameaça e roubo foram robustamente comprovadas por meio de depoimentos coerentes da vítima, corroborados por provas documentais e testemunhais.

2. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância, sendo corroborada por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória.

3. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de sequestro e cárcere privado foram cometidos com desígnios autônomos e em circunstâncias distintas, não sendo um meio necessário para a prática do estupro, mas um delito com objetivos próprios.

4. A desclassificação dos crimes de roubo para furto e de sequestro para constrangimento ilegal não são cabíveis, dada a comprovação da grave ameaça e do caráter violento das condutas do Apelante.

5. A dosimetria da pena corretamente realizada, com adequada aplicação da agravante da reincidência e justa rejeição da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Réu negou os elementos centrais dos crimes imputados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o
condenou
à pena total de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa,
em razão da prática do delito previsto no
art. 148, §1º, inc. V
(sequestro e cárcere privado com fins libidinosos),
art. 213,
caput
(estupro),
art. 147,
caput
(ameaça)
e art. 157,
caput
, todos do Código Penal (roubo) (
vide
ID. 205789896).

Por meio do arrazoado de ID. 205789906,
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS

pretende ser
absolvido
dos crimes de estupro, sequestro e roubo por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Alternativamente, invoca aplicação do
princípio da consunção
, argumentando que os referidos crimes foram cometidos em um único ato, momento e tempo, e que o sequestro teria sido apenas um meio para a prática do estupro, sendo, portanto, absorvido pelo crime-fim.

Subsidiariamente, solicita a
desclassificação do crime de roubo para furto
, argumentando que não haveria evidências suficientes de que houve violência ou grave ameaça para caracterizar o roubo. Além disso, a defesa pede a
desclassificação do crime de sequestro e cárcere privado para constrangimento ilegal
, sob a alegação de que o comportamento do réu não se enquadra na tipificação mais grave dada na sentença.

Por fim, pugna pela
exclusão da agravante de reincidência e maus antecedentes
, ao fundamento de que a condenação se baseou em circunstâncias que não deveriam ter agravado a pena.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID. 205789911, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, linha intelectiva seguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, ao emitir o parecer de ID. 211951166.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, o ora Apelante fora denunciado como incurso nas sanções do
art. 148, §1º, V, c/c art. 213,
caput,
c/c art. 147,
caput
, c/c artigo 157, §2º V, todos do Código Penal, em concurso material de crimes,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
01º FATO.

No dia 26 de junho de 2023, por volta das 20h00, via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
, com consciência e vontade, privou a
vítima Beatriz Maria Soares
de sua liberdade, mediante sequestro, para fins libidinosos.

Consta que o denunciado contratou a vítima para fazer um programa sexual e resolveu se vingar, porque ela não completou o serviço sexual e não quis devolver parte do dinheiro que ele entregou.

Assim, no dia dos fatos, se passou por uma terceira pessoa para combinar um encontro sexual com a vítima e foi no local combinado em um carro preto. Depois que entrou no carro, a vítima se surpreendeu ao ver que era o denunciado, que, por sua vez, disse que a levaria a um motel, mas se dirigiu para um lugar estranho.

Nesse passo, a vítima disse para o denunciado levá-la para a casa dela, mas ele se recusou, dizendo “agora você vai no meu motel”, e a levou para um estrada, na entrada de um canavial, onde passou a estuprá-la, conforme descrito a seguir.

02º FATO.

No dia 26 de junho de 2023, por volta das 20h00, via pública, zona rural, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
, com consciência e vontade, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a
vítima Beatriz Maria Soares
a ter conjunção carnal com ele.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após estacionar o veículo na entrada de um canavial, o denunciado desceu e depois ordenou que a vítima descesse e se virasse de costas para ele.

Mesmo a vítima dizendo que não queria fazer sexo com o denunciado, ele dizia “vai fazer sim”, e ainda gritou, mandando ela calar a boca, bem como falou: “Você não vai fazer o que mando? Peraí!”, e fazia gestos como se fosse apanhar alguma arma no porta-luvas do carro. Por medo, a vítima se virou de costas para ele.

Em seguida, o denunciado levantou o vestido da vítima e forçou a penetração vaginal e anal, se recusando a usar camisinha. A vítima pedia para parar, mas ele recusava. Ele gritava com a vítima, dizendo: “Você dizia que não fazia sexo anal com cliente! Agora você vai fazer comigo!”.

Ainda, o denunciado ameaçava a vítima a todo momento e dizia que mora a cinco minutos da casa dela e, se tentasse alguma coisa, iria até lá.

Além disso, o denunciado filmou a vítima dentro do carro, dizendo que ela era garota de programa, e ameaçou de enviar os vídeos para aos familiares e pai dos filhos da vítima, informando que ela é garota de programa.

Na ocasião, o denunciado disse que fez isso porque queria se vingar da vítima do dia em que pediu o dinheiro de volta e ela não devolveu.

03º FATO.

No dia 26 de junho de 2023, por volta das 20h00, via pública, zona rural, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
, com consciência e vontade, ameaçou a
vítima Beatriz Maria Soares
, de causando-lhe mal injusto e grave.

Ainda, no mesmo contexto dos fatos anteriores, após o estupro, a vítima pediu para o denunciado levá-la embora para casa, pois era o aniversário da filha dela, diante do que ele disse: “Você vai morrer no dia do aniversário da sua filha! Isso vai marcar a vida dela para sempre!”.

04º FATO.

No dia 26 de junho de 2023, por volta das 20h00, na rodoviária do município de Nova Olímpia, comarca de Barra do Bugres, o denunciado
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
, com consciência e vontade, subtraiu, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung A31 Galaxy, 01 (um) relógio Smart Teck, marca Philco, e 01 (um) fone de ouvido, totalizando o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à
vítima Beatriz Maria Soares.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado manteve a vítima sob o poder, mediante ameaças, na entrada de um canavial, zona rural, de Tangará da Serra/MT, sendo que após a estuprá-la e ameaçá-la de morte, ambos ficaram perdidos, até que depois de longo período chegaram na cidade de Nova Olímpia.

E seguida, o denunciado deixou a vítima naquela cidade e se apossou do aparelho celular, relógio e fone de ouvido da mesma, após o que disse para ela “não tentar nenhuma gracinha, ou, caso contrário, iria ter consequências”.

Os fatos vieram à tona, uma vez que a vítima foi hospitalizada em razão do estupro, e a assistente social da unidade hospitalar acionou a polícia.
” (Cf. Denúncia ao ID. 205789850)

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados, de modo que inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos recursais, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, DE
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES:

Sem delongas, conquanto

JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
pretenda ser
absolvido
com fundamento na insuficiência probatória, a
materialidade dos delitos

se encontra demonstrado pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.178589 (ID. 205789811), Termo de Representação Criminal n. 2023.16.258368 (ID. 205789814), Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2023.16.388216 (ID. 205789832) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com relação à
autoria
, os depoimentos colhidos em fase inquisitorial e em Juízo, especialmente o da vítima
Beatriz Maria Soares
, corroboram a materialidade e autoria dos crimes imputados a
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
.

Em seu depoimento judicial, a vítima
Beatriz Maria Soares
relatou que conhecia o acusado
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
de um encontro anterior, onde houve um desentendimento.

No dia dos fatos, após reconhecer
JEAN CARLOS
ao entrar no carro, foi levada à força para uma estrada rural, onde sofreu ameaças de morte que incluiu declarações como “
que pena você vai morrer no dia do aniversário da sua filha
” e foi sexualmente violentada, com práticas de conjunção carnal e sexo anal, sem o seu consentimento e sem o uso de preservativo, apesar de sua solicitação.

Após o abuso,
JEAN CARLOS
subtraiu pertences da vítima, incluindo celular, relógio e fone de ouvido, avaliados em cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e a abandonou no Município de Nova Olímpia/MT.

Também sob o crivo do contraditório, a investigadora de polícia
Tabiana Garcia Davila
, testemunha ouvida em juízo, corroborou o relato da vítima, destacando que o hospital acionou a polícia em razão da gravidade das lesões resultantes da violência sexual.

Tabiana
também mencionou que a identificação do acusado foi possível por meio do CPF fornecido pela vítima, em função de um desentendimento no primeiro encontro entre ambos.

A investigadora apontou ainda que
JEAN CARLOS

tinha um
modus operandi
semelhante em outro caso investigado, o que reforça a credibilidade do relato da vítima.

Em seu interrogatório,
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
negou a prática dos delitos, alegando que as relações com a vítima sempre foram consensuais e que não entende o motivo das acusações.

Apesar de negar as acusações de violência e coação,
JEAN CARLOS
confirmou ter deixado a vítima na rodoviária de Nova Olímpia/MT e que as relações ocorreram em um local isolado na área rural.

Vê-se, portanto, que,
embora a Defesa questione a ausência de vestígios físicos no laudo pericial
,
o acervo probatório não conta somente com a palavra da vítima, de modo que a prova é coerente e autoexplicativa, mormente quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados a uma suposta inocorrência do estupro ou na fragilidade probatória
, não sendo despiciendo destacar a relevância da palavra da ofendida nos crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas,
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado à unanimidade pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

A propósito, convém destacar que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe que, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do Réu
.

Outrossim,
pela prova produzida restou clarividente

não merecer guarida a tese de aplicação do princípio da consunção
, sugerindo que os crimes de sequestro e cárcere privado deveriam ser absorvidos pelo crime de estupro, dado que os referidos crimes foram cometidos com desígnios autônomos e em circunstâncias distintas, não sendo o sequestro um mero meio para a prática do estupro, mas sim um delito com objetivos próprios.

Observo que o Apelante, além de sequestrar a vítima para satisfazer seus impulsos sexuais, também a roubou, configurando atos criminosos independentes.

O entendimento consolidado é que a aplicação do princípio da consunção só é cabível quando um crime é meio necessário para a execução de outro, o que não se verifica neste caso.

As ações do Apelante demonstram, em verdade, claramente a intenção de cometer múltiplos crimes, que não podem ser absorvidos uns pelos outros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - CÁRCERE PRIVADO - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - DELITOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a ocorrência dos crimes de cárcere privado e estupro, e, não se desincumbindo o acusado de retirar a sua responsabilidade penal, não há falar-se em absolvição, visto que a palavra da vítima adquire especial relevância por se tratar de crimes praticados na clandestinidade.
Os crimes de estupro e cárcere privado são autônomos e foram praticados em contextos fáticos distintos, não havendo aplicação do princípio da consunção
. Reduz-se a pena fixada ao apelante, para melhor prevenção do delito e reprovação da conduta. Presentes os elementos caracterizadores da continuidade delitiva entre os delitos de estupro, impossível o seu afastamento. Parcial provimento ao recurso é medida que se impõe.”
(TJ/MG. APR: 00175495520198130572 Santa Bárbara. Relator Des. Antônio Carlos Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data de Publicação: 16/09/2022; g. n.)

Quanto à solicitação de desclassificação dos crimes, a defesa busca reduzir o crime de roubo para furto
, alegando que não houve violência suficiente para configurar o roubo, ao contrário do sustentado pela Defesa do Apelante, tenho que o depoimento da vítima é claro ao relatar que o Réu a ameaçou com uma arma, reiterando sua intenção de causar mal grave; o que caracteriza a grave ameaça necessária para o enquadramento no tipo penal de roubo.

À vista deste cenário, a ausência de apreensão dos bens roubados não afasta a materialidade do crime, que está devidamente comprovada pelos relatos da vítima e pelas evidências coletadas.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS
– FORÇA PROBANTE – VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO NOMEADO PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ATOS DE DEFESA – FIXAÇÃO CONSOANTE TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
. A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC)”.
(TJ/MT. N.U 0001546-71.2016.8.11.0059. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 27/02/2024, publicado no DJE 04/03/2024; g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
– VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.
In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.”
(TJ/MT. N.U 0014742-04.2012.8.11.0042; Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 23/08/2021; g. n.)

Destarte, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, sequer a alegada aplicação do princípio da consunção e desclassificação dos crimes, estando a condenação de
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

II) DA DOSIMETRIA

Exsurge irresignado o Apelante, por fim, quanto à fixação da pena, pleiteando o
afastamento
da circunstância judicial dos
“maus antecedentes”
, da agravante da
“reincidência”
e o
reconhecimento
da atenuante da
confissão espontânea.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada:

“A pena cominada para o delito previsto no
art. 148, §1º, inciso V, do Código Penal,
é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. Para o delito previsto no
art. 213 do Código Penal
, a pena é de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão. Em relação ao crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, a pena é a de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa. Por fim, a pena cominada ao delito previsto
no art. 157 do Código Penal
, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta será valorada negativamente em relação ao crime de estupro. Isso porque, conforme relatado pela vítima, o réu a violentou sexualmente, praticando conjunção carnal e sexo anal (Vítima: “coisa que eu não fazia em nenhum programa”), sem uso de preservativo, mesmo tendo sido expressamente pedido por ela.

(...)

O réu possui maus antecedentes criminais em razão de sentença penal condenatória com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo (SEEU n. 0011756-73.2018.8.11.0040). Todavia, será usada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, consequências e os motivos se mostram inerentes aos crimes praticados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

(...)

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem causas atenuantes de pena, todavia,
presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual, agravo as penas em 1/6 (um sexto) passando a dosá-las em:

(...)

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo as penas em:

(...)

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um
total de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(04 meses).

Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o cumprimento do requisito objetivo (Art. 112 da LEP) não efetivado neste caso.

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada e
se tratando de réu reincidente
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal.” (vide ID. 205789894)

Ao analisar detidamente a dosimetria realizada pelo juízo de primeira instância,
verifico que as alegações defensivas não encontram suporte jurídico
. Explico:

A defesa alega, sem razão, que a circunstância judicial dos
“maus antecedentes”
foi utilizada de forma indevida. Entretanto, conforme claramente expresso na sentença,
o juízo de primeira instância não considerou os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
,
mas sim como base para reconhecer a
reincidência
na segunda fase
.

Especificamente,
a condenação anterior (SEEU n. 0011756-73.2018.8.11.0040) foi utilizada corretamente como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria
, em conformidade com o art. 61, inc. I, do Código Penal.

Com efeito, não há qualquer irregularidade ou necessidade de revisão na consideração dos maus antecedentes, uma vez que eles foram adequadamente utilizados na análise da reincidência e não para agravar a pena-base na primeira fase.

De mesmo modo, não assiste razão quanto à aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, uma vez que o ora Apelante, ao ser interrogado em juízo, negou a prática dos crimes conforme descritos na denúncia, admitindo apenas que manteve relações sexuais com a vítima, mas sob a alegação de que foram consensuais.

Como cediço a confissão de um fato que não corresponde à tipificação penal reconhecida pela sentença não configura uma confissão espontânea, nos termos do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal.
A confissão que poderia atenuar a pena deve ser completa e sincera, admitindo integralmente os fatos que configuram o delito
.

Como
JEAN CARLOS
negou os elementos centrais do crime de estupro e sustentou a tese de consentimento, não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea
.

Com essas considerações, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
concluo que o veredito judicial não merece reparos
,
eis que a dosimetria da pena foi realizada de forma correta e dentro dos parâmetros legais, não havendo razão para o afastamento dos “maus antecedentes” ou da agravante da “reincidência”, tampouco para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
sendo imperativa igualmente a manutenção da dosimetria das penas aplicadas contra o ora Recorrente.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JEAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024